Tribunal: STF
Processo: HC 267098
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. HABEAS CORPUS LIMINARMENTE INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA PARA CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Danilo Andreato Barros Oliveira, advogado, em benefício de G S M, em 29.12.2025, contra decisão do Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 22.12.2025, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 1.062.754/BA.
O caso
2. Consta do processo que, em 30.8.2024, o juízo da Primeira Vara Criminal de Jequié/BA acolheu pedido do Ministério Público da Bahia e decretou a prisão preventiva do paciente, investigado pela prática de descumprimento de medida protetiva de urgência fixada em favor da ex-mulher do paciente, L P R S ( e-doc. 9).
3. Contra essa decisão impetrou-se o Habeas Corpus n. 8056014-13.2024.8.05.0000 no Tribunal de Justiça da Bahia. 

Em 7.9.2024, a Juíza Substituta de Segundo Grau Nadir Dantas Weber, durante plantão judicial, deferiu liminar para determinar a imediata soltura do paciente, com a substituição da prisão preventiva pela medida cautelar de proibição de ausentar-se da comarca e manutenção das medidas protetivas de urgência antes aplicadas (e-doc. 10).

Em 13.9.2024, o Desembargador Baltazar Miranda Saraiva, Relator do Habeas Corpus n. 8056014-13.2024.8.05.0000, revogou a liminar deferida e restabeleceu a prisão preventiva do paciente “diante da necessidade de resguardar a vida e a integridade física da vítima, que relat[ou] sofrer ameaças de morte de forma reiterada por parte do paciente” (fls  23-24, e-doc. 11).

Em 1º.10.2024, a Segunda Turma Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia conheceu em parte do habeas corpus e, nessa extensão, denegou a ordem, mantendo a prisão preventiva do paciente (e-doc. 12). 

4. Sucessivos pedidos de revogação de prisão preventiva formulados pela defesa do paciente foram indeferidos pelo juízo da Primeira Vara Criminal de Jequié/BA (e-docs. 14 e 16).

5. Em 2.12.2025, impetrou-se o Habeas Corpus n. 8075718-75.2025.8.05.0000 no Tribunal de Justiça da Bahia, buscando a revogação da prisão preventiva do paciente, sob os argumentos de que a conduta a ele imputada seria atípica e de que a decisão pela qual decretada a prisão preventiva do paciente seria inidônea (e-doc. 19). 

Em 5.12.2025, o Relator, Desembargador Baltazar Miranda Saraiva, indeferiu o requerimento de liminar e requisitou informações ao juízo apontado coator (e-doc. 20).  

6. Contra o indeferimento da liminar impetrou-se o Habeas Corpus n. 1.062.754/BA no Superior Tribunal de Justiça. Em 22.12.2025, o Ministro Herman Benjamin, Presidente daquele Superior Tribunal, indeferiu liminarmente o habeas corpus, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal. Esta a decisão:
“Cuida-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de G. d. S. M., no qual se aponta como ato coator a decisão monocrática de Desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA que indeferiu o pedido de liminar formulado no HC n. 075718-75.2025.8.05.0000. 
Consta dos autos a prisão preventiva do paciente em decorrência de suposta prática do delito capitulado no art. 24-A da Lei 11.340/2006. 
Em suas razões, alega o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, visto que sua segregação processual foi amparada em conduta atípica de descumprimento de medida protetiva, sem que tenha havido contato direto ou indireto entre ele e a ofendida. 
Sustenta que não estão presentes os requisitos autorizadores da medida extrema previstos no art. 312 do CPP, porquanto não há prova de ameaça dirigida à vítima e não se verifica periculum libertatis atual, o que torna inviável manter a custódia com base em interpretações subjetivas e sem demonstração concreta de desobediência à proibição de contato. 
Afirma que se impõe o exame da prova pré-constituída juntada, especialmente dos arquivos ‘videochamada 1 – vídeo 1 (ID 463438189)’ e ‘videochamada 2 – áudio 2 (ID 463438188)’, os quais evidenciariam a inexistência de contato com a vítima e a atipicidade do suposto descumprimento da medida protetiva. 
Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão cautelar e a expedição de contramandado de prisão. 
É o relatório. 
Decido. 
Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida pelo Superior Tribunal de Justiça, pois a matéria não foi examinada pela Corte local, que ainda não julgou o mérito do writ originário. Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF:
Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar. 
Confira-se, a propósito, o seguinte julgado: 
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR NO TRIBUNAL A QUO. SÚMULA N. 691/STF. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS (18 TABLETES, PESANDO 11,3KG DE MACONHA). PRISÃO DOMICILIAR. RÉU PAI DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de não caber habeas corpus contra decisão que indefere liminar na origem, na esteira da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal, aplicável por analogia, salvo no caso de flagrante ilegalidade ou teratologia da decisão impugnada. [...] 
8. Ausência de flagrante ilegalidade apta a justificar a superação da Súmula n. 691 do STF. 
9. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 914.866/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1º/7/2024, DJe de 3/7/2024; grifos acrescidos).
No caso, a situação dos autos não justifica a prematura intervenção desta Corte Superior. Deve-se, por ora, aguardar o esgotamento da jurisdição do Tribunal de origem. 
Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus” (e-doc. 35).

7. Essa decisão é objeto da presente impetração, pela qual o impetrante busca a revogação da prisão preventiva do paciente. 

Alega que “a conduta atribuída a G. é atípica, uma vez que ele não descumpriu nenhuma das medidas protetivas que lhe foram aplicadas” (fl. 11, e-doc. 1). 

Sustenta que a “decretação da prisão preventiva, tendo por base essencialmente a suposta prática do crime de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei 11.340/2006), que nitidamente não ocorreu, pois não preenchidas as suas elementares, implica constrangimento ilegal (...) de maneira que deve ser afastada a aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal de Justiça” (fls. 7 e 11, e-doc. 1). 

Menciona dois arquivos de vídeo juntados que retratariam videochamadas feitas entre o paciente e a filha, também filha da ofendida, e defende haver “matérias com relação às quais é indissociável o exame de elementos fáticos constantes dos autos. É o que ocorre no caso em mesa, em que a análise da existência ou não da tipicidade da conduta para fins de decretação da prisão preventiva exige a verificação dos fundamentos fáticos da situação concreta que supostamente corresponde a descumprimento de medida protetiva” (fl. 8, e-doc. 1). 

Estes os requerimentos e pedidos:
“a) a superação da Súmula 691/STF, em razão da manifesta teratologia e ausência de razoabilidade do ato coator impugnado em decorrência da atipicidade da conduta; 
b) liminarmente, a revogação do decreto de prisão preventiva de [G S M] até o julgamento do mérito deste habeas corpus; 
c) a dispensa de informações da autoridade coatora, tendo em vista que os autos já estão instruídos com todas as peças necessárias ao julgamento do feito; 
d) a intimação do Ministério Público Federal, para manifestação;
e) no mérito, a concessão da ordem de habeas corpus, a fim de que seja revogado o decreto de prisão preventiva de [G S M], tendo em vista a atipicidade da conduta do paciente e a ausência de configuração do delito do art. 24-A da Lei 11.340/2006.
f) a imediata expedição de contramandado de prisão, com o consequente recolhimento do mandado de prisão preventiva expedido em desfavor de [G S M]; 
g) a intimação do impetrante para a sessão de julgamento, a fim de realizar sustentação oral” (fls. 15-16, e-doc. 1). 

8. Em 30.12.2025, o Presidente deste Supremo Tribunal, Ministro Edson Fachin, decidiu não haver circunstância a justificar a análise do pedido pelo plantão judicial e determinou o encaminhamento dos autos digitais a esta Relatora (e-doc. 10). 

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

9. Os elementos constantes do processo não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.

10. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática de indeferimento liminar do Habeas Corpus n. 1.062.754/BA, proferida pelo Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Herman Benjamin. O objeto da impetração naquele Superior Tribunal foi o indeferimento de medida liminar no Habeas Corpus n. 8075718-75.2025.8.05.0000 no Tribunal de Justiça da Bahia.

Na al. i do inc. I do art. 102 da Constituição da República, dispõe-se ser este Supremo Tribunal competente para processar e julgar habeas corpus quando o coator for Tribunal Superior, o que não se configura quando ausente manifestação do colegiado.

A jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal é no sentido de haver óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Confiram-se, por exemplo, estes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA PRATICADA. APREENSÃO DE MAIS DE VINTE QUILOS DE ENTORPECENTES. ENVOLVIMENTO DE MAIS TRÊS PESSOAS NA MOVIMENTAÇÃO DO ENTORPECENTE. GUARDA E COMERCIALIZAÇÃO DA DROGA PELO AGRAVANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 262.250-AgR/MG, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 21.10.2025).

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MEMBRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a habeas corpus impetrado perante o Supremo Tribunal Federal, sob o fundamento de inadequação da via eleita e ausência de ilegalidade flagrante que justificasse a concessão da ordem de ofício. Reitera-se, no recurso, a argumentação inicial, sustentando ilegalidade no deferimento judicial de novo prazo ao Ministério Público para apresentação das contrarrazões, após pedido de disponibilização de mídias com base em suposta ininteligibilidade do conteúdo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Há duas questões em discussão: 
(i) definir se é admissível habeas corpus impetrado perante o STF contra decisão monocrática proferida por relator de Tribunal Superior; 
(ii) estabelecer se o caso configura hipótese de flagrante ilegalidade que permita a superação da Súmula 691/STF e a concessão da ordem de ofício. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. A jurisprudência consolidada do STF veda o conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de relator no âmbito de Tribunal Superior, à luz do art. 102, I, ‘i’, da Constituição e da Súmula 691/STF. 
4. A atuação de membro de Tribunal Superior, de forma monocrática, não configura autoridade coatora apta a atrair a competência originária do STF para julgamento de habeas corpus. 
5. A negativa de liminar em habeas corpus não se reveste de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder quando fundamentada em análise sumária da matéria e na ausência de risco iminente à liberdade de locomoção. 
6. A reiteração de alegações já refutadas na decisão agravada não é suficiente para infirmar os fundamentos do não conhecimento da impetração. 
7. O deferimento judicial de novo prazo ao Ministério Público para contrarrazões, diante de alegação de ininteligibilidade das mídias, não configura, por si, violação manifesta ao devido processo legal ou à celeridade processual. 
8. A concessão da ordem de ofício exige demonstração inequívoca de constrangimento ilegal, o que não se verifica no caso concreto, conforme análise da origem. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
9. Agravo regimental desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LXVIII; 93, IX; 102, I, ‘i’; CPP, art. 660, § 2º; RISTF, art. 21, § 1º; RISTJ, art. 34, XVIII. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 691; HC 114.557 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 12.08.2014; HC 169.020 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27.09.2019; HC 148.631 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 01.12.2017” (HC n. 254.342-AgR/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.5.2025). 

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. CORRUPÇÃO ATIVA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. TEMA NÃO EXAMINADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 238.854-AgR/RS, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 2.5.2024).

11. O exame dos pedidos formulados pelo impetrante neste momento resultaria em dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça da Bahia não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida e requisitar informações ao juízo de primeiro grau. Essa decisão precária foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, que denegou liminarmente a impetração, sem apreciação do mérito.

Este Supremo Tribunal não admite conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível supressão de instância. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS, POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, LAVAGEM DE DINHEIRO E FALSIFICAÇÃO, CORRUPÇÃO, ADULTERAÇÃO OU ALTERAÇÃO DE PRODUTO DESTINADO A FINS TERAPÊUTICOS OU MEDICINAIS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. PREJUDICADO. SUBSTITUIÇÃO DO ATO APONTADO COMO COATOR. PERDA DE OBJETO. 
1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus quando não instruído o writ com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 
2. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula nº 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 
3. Inviável o exame de teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 
4. A superveniência de decisão da autoridade apontada coatora corresponde a novo ato a desafiar recurso próprio. Precedentes. 
5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 264.726-AgR/GO, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, 19.12.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DUPLA TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA. HABEAS CORPUS LIMINARMENTE INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA. REEXAME DE PROVAS. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 237.832-AgR/SP, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe. 20.3.2024).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 210.325-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.2.2022).

12. Este Supremo Tribunal tem admitido, em circunstâncias excepcionais, a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.

13. O paciente foi denunciado na Ação Penal n. 8006947-44-2024.8.05.0141, em tramitação na Primeira Vara Criminal de Jequié/BA, pela apontada prática dos crimes de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei n. 11.340/2006) e de violência psicológica (caput do art. 147-B do Código Penal) em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (art. 7º da Lei n. 11.340/2006). Tem-se na denúncia oferecida pelo Ministério Público da Bahia:
“1. Consta do incluso inquérito policial que, no dia 20 de maio de 2024, por volta das 13 horas, por meios interpostos, em Jequié/BA, o denunciado G. d. S. M., com vontade livre e consciente, descumpriu as medidas protetivas de urgência concedidas à vítima L. P. R. S, nos autos do processo de n. 8006845-56.2023.8.05.0141, ao praticar de atos de violência psicológica contra ela, bem como ao realizar ameaças veladas. 
2. Segundo restou apurado, o denunciado possui direito de realizar videochamadas para a filha do casal, de apenas 04 (quatro anos), todos os dias, pelo período de até 10 (dez) minutos, conforme estabelecido em acordo homologado nos autos de n. 8024479-88.2022.8.05.0080, o qual tramitou perante a 1ª Vara de Família de Feira de Santana/BA. 
Contudo, utilizando-se das ligações que até então lhe são de direito, G. constantemente profere ameaças de forma velada à vítima, bem como pratica atos de violência psicológica contra ela. 
Em uma das ligações, o denunciado faz menção a um caso de feminicídio ocorrido no município de Feira de Santana – caso Mackeybe, fls. 19 a 23 do IP –, no mesmo mês e ano, cuja autoria foi atribuída a seu companheiro (vídeo 1 – ID 463438189, 03m19s). Sabendo que a vítima intermediava as ligações, logo, que estava escutando o que falava, afirmou: ‘tu, viu a situação de mackeybe? ... aquele da mulher... soube não?’. 
Além disso, no áudio 2 (ID 463438188), é possível verificar, a partir do minuto 7, que o denunciado afirma que ‘estão botando a câmera por dentro, aí não tô te vendo. Mas vai chegar a hora que a gente vai se ver o tempo todo’. 
De acordo com os relatos da vítima, bem ainda dos áudios anexos, G. alega, falsamente, que, por vezes, as ligações de vídeo estão pausadas, chegando já a dizer para sua filha, ‘pede pra ‘despausar’ essa porcaria de vídeo’ (áudio 02 – ID 463438188, 01m26s). Consta ainda que I. S. M., filha da vítima, chegou a lhe afirmar que o seu genitor disse que L. P. iria morrer, durante uma das ligações. 
Conforme apurado, o denunciado possui porte de arma de fogo, referindo-se ao instrumento como uma parte do seu próprio corpo, sendo que constantemente a utilizava na cintura como objeto de poder e intimidação. 
Além disso, apurou-se que G. agenda visitas presenciais à filha, contudo, injustificadamente, não comparece. Em caderno investigativo, há informações de que, até aquele momento, havia sido verificado que o denunciado teria agendado 24 (vinte e quatro) visitas e comparecido apenas a 05 (cinco) delas. 
Ainda, que o denunciado registra toques de chamada sem concluir a ligação, a fim de simular que efetivou a ligação, porém, sem ser atendido. Foram colacionados aos autos prints, áudios e vídeos que corroboram a prática delituosa. Além disso, também foram anexos relatórios psicológicos e psiquiátricos e relatório confeccionado pela Associação Casa das Mulheres, evidenciando a presença de elementos de materialidade e autoria do delito de violência psicológica, ao demonstrarem que a vítima possui sequelas psicológicas advindas da conduta do denunciado, além de fazer tratamento medicamentoso. 
Interrogado, o denunciado se reservou ao direito de se manter em silêncio. 
3. Diante da existência de justa causa, consistente na presença de elemento de materialidade e autoria, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA oferece denúncia contra G. D. S. M. pelas práticas das infrações penais previstas no art. 24-A da Lei 11.340/2006 e no art. 147-B do Código Penal à luz do art. 7º da Lei 11.340/2006” (fls. 2-5, e-doc. 27). 

Antes do oferecimento da denúncia, o juízo da Primeira Vara Criminal de Jequié/BA, acolhendo representação do Ministério Público, decretou a prisão preventiva do paciente. Estes os fundamentos da decisão:
“A prisão preventiva pode ser decretada em qualquer fase do inquérito policial ou processo judicial quando presentes seus requisitos, quais sejam: prova da materialidade do delito e indício suficiente de autoria, bem como comprovada ser a medida necessária à garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos; se o réu tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Código Penal; se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência, bem como quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la. 
Reza o art. 20 da Lei 11.340/06, que: ‘Em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, caberá a prisão preventiva do agressor, decretada pelo juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade policial’ 
Com efeito, analisando os autos verifico estarem presentes os pressupostos para decretação da segregação cautelar, sobretudo pelo fato do requerido, embora regularmente intimado, não ter cumprido determinação judicial. 
Extrai-se dos autos nº 8006845-56.2023.8.05.0141, que em 29/11/2023, foram concedidas medidas protetivas em favor da vítima, consistentes em proibição de aproximação da vítima e de seus familiares, devendo permanecer a uma distância mínima de 500 (quinhentos) metros; proibição de contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação e proibição de frequentar a residência, escola ou local de trabalho da vítima. O requerido foi devidamente intimado da decisão judicial em 30/01/2024. 
Em sede policial, a vítima relatou que:
‘(...) manteve relacionamento com a pessoa de G. M., durante cerca de cinco anos, sendo que dessa união nasceu uma criança que hoje possui três anos de idades, chamada I.; QUE durante esse período o casal residiu junto na cidade de Feira de Santana; QUE G. era REDA do Conjunto Penitenciário de Feira de Santana, trabalhando nas funções características de um agente penitenciário, inclusive chegando a fazer parte do grupo especial daquela unidade, chamado GEOP; QUE G. possui uma arma de fogo, pistola, a qual diz que fazer parte de seu corpo; QUE o relacionamento sempre foi conturbado, permeado de agressões físicas e verbais; QUE sempre sofreu violência psicológica por parte de G., que sempre fez ameaças, inclusive de morte até mesmo utilizando da pistola, para amedrontar a vítima; QUE certa feita, levou a declarante num local ermo, avisou que a mataria naquele momento e efetuou um disparo de arma de fogo, depois oscilava com o próprio humor, pedindo perdão; QUE tais situações eram constantes e a declarante suportou até quando pode; QUE quando estava esgotada mentalmente, conseguiu criar coragem e se separou de G.; QUE esse limite foi alcançado após uma agressão física perante I., além de efetuar (ou simular) um telefonema falando que iria assassinar a vítima e precisava ser cuidadoso para não ser descoberto; QUE como a simples separação não surtiu efeito, a declarante foi obrigada a requerer remoção da cidade em que se encontrava e se mudar para Jequié; QUE já em Jequié, sob a proteção de medidas protetivas de urgência acreditou que a situação estaria resolvida, todavia G. passou a descumprir as medidas impostas; QUE nas próprios telefonemas que fazia para a filha I., o suspeito passou a falar em alto e bom som ameaças veladas contra a declarante, pois que a vítima estaria perto da criança durante as chamadas telefônicas; QUE numa dessas chamadas, falando com uma criança de três anos, o investigado citou uma situação ocorrida em Feira de Santana, em que o guarda municipal matou a ex-companheira e depois cometeu suicídio; QUE a declarante tem esse telefonema gravado e irá anexar ao presente procedimento; QUE G. também marca as visitas à I., mas não comparece, sendo que de vinte e quatro visitas agendadas, só compareceu em cinco; QUE nesses contato telefônicos diários que faz com a filha, sempre acontecem ameaças veladas à declarante; QUE a babá J., a funcionária E. e a manicure L.; QUE a declarante teme por sua vida, pois sabe do que G. é capaz; QUE vem passando por acompanhamento médico, com psiquiatra, e também com psicólogo, tudo por conta dos males que G. vem causando; (...)’. (ID. 461140206 - pp. 9-10).
Observa-se, pela narrativa dos fatos, que as condutas foram praticadas pelo representado durante a vigência das medidas protetivas de urgência concedidas em favor da vítima. 
A forma como aconteceram os fatos, segundo consta dos autos, evidencia, a não mais poder, a gravidade concreta da situação, e a periculosidade do agente. A necessidade de garantia da ordem pública está configurada, e salta aos olhos. É evidente nos autos o risco que o ofensor representa para a vítima, visto que reiteradamente descumpre as medidas protetivas impostas. 
Não se pode olvidar, outrossim, que a Lei nº 11.340/2006, visa exatamente prevenir, com atos concretos, a famigerada violência doméstica. Tanto assim que inseriu no art. 313 do Código de Processo Penal o inciso III, que prevê a possibilidade de decretação da prisão preventiva nas hipóteses de violência doméstica, evidenciando, portanto, o fumus comissi delicti. 
Ressalte-se que a prisão preventiva é imprescindível no caso com o fito de evitar a prática de infrações penais, privilegiando-se a garantia da ordem pública, sendo, ademais, inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. (...)
Em relação ao periculum libertatis, observo que este requisito resta demonstrado pelo concreto risco de reiteração delitiva. 
Nesse sentido, a jurisprudência: (...)
Com efeito, demonstrada a periculosidade do agente, sua personalidade voltada ao crime, bem como a evidente possibilidade daquele, estando solto, voltar a delinquir, a segregação cautelar, então, é imperiosa para resguardar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal, a necessidade de garantir a aplicação da lei, evitar a reiteração delitiva e proteger a incolumidade física da vítima e de seus familiares, já que as medidas protetivas não se mostraram suficientes. 
Diante do aduzido, acolhendo a representação do Ministério Público, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de G. D. S. M., o que faço com supedâneo nos arts. 312 e 313, III do CPP, c/c art. 20 da Lei n. 11.340/2006, com o escopo de acautelar a integridade física e psíquica da vítima, resguardar a ordem pública e garantir a instrução criminal” (fls. 37-41, e-doc. 22).

14. Na decisão pela qual revogada a liminar antes deferida, durante o plantão judicial, o Desembargador Baltazar Miranda Saraiva, Relator do Habeas Corpus n. 8056014-13.2024.8.05.0000, ressaltou ser o restabelecimento da prisão preventiva do paciente medida urgente e necessária para garantir “a integridade física, psicológica e a própria vida da vítima – alvo de reiteradas ameaças e violências por parte de seu ex-companheiro, ao longo de anos” (fl. 5, e-doc. 11).

Essa decisão foi ratificada pela Segunda Turma Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia. Tem-se no acórdão:
“(...) as peças de informação constantes nos autos indicam que a vítima foi ameaçada de morte pelo Paciente, e isto se deu durante a vigência das medidas protetivas anteriormente deferidas, porquanto a ofendida relatou tal ameaça de morte na data de 10 de abril de 2024, e, na data de 17 de janeiro de 2024, as medidas protetivas haviam sido prorrogadas por mais seis meses. Logo, a decisão monocrática do Juízo plantonista que havia concedido liminarmente a presente ordem se encontrava em flagrante contraditoriedade com a realidade fática e com a documentação constante nesta impetração, por ter afirmado, erroneamente, ‘que não havia medidas protetivas vigentes deferidas em desfavor do paciente, o que leva a entender, sob esta ótica, que passível de suspensão o decreto prisional’ – e, por conseguinte, imprescindível se fez sua revogação, com o imediato reestabelecimento da decisão guerreada pelos seus próprios motivos. Nessa esteira, expediu-se novo mandado de prisão em desfavor do Paciente, na data de 13/09/24, diante do risco existente à vida e à integridade física da ofendida – mandado de prisão que, frise-se, está pendente de cumprimento até então. 
XI – Vale ressaltar que a gravidade concreta do último fato noticiado (‘o suspeito passou a falar em alto e bom som ameaças veladas contra a declarante, pois que a vítima estaria perto da criança de três anos, o inve